Tribunal: CVM
Processo: 19957-010956-2019-67 (IA-2015-04)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010956/2019-67 (04/2015) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 15/09/2020

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:
Eduardo Vargas Haas
Rafael Ferri

Ementa: Atuação irregular como administradores de carteira de valores
mobiliários. Infração ao disposto no art. 16, IV, “b”, da ICVM no 434/2006,
combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/1976. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição de Rafael Ferri e Eduardo
Vargas Haas quanto a acusação de infração ao disposto no art. 16, IV, “b”, da
Instrução CVM no 434/2006, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/1976.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja
comunicado ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul, em
complemento ao Ofício no 125/2017/CVM/SGE, para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de suas competências.

Ausentes os acusados, e representante constituído.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
08/01/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 342 (1119524) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 1

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 25/10/2020, às 19:00, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/10/2020, às 16:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 26/10/2020, às 20:03, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/11/2020, às 15:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1119524 e o código CRC 787686D2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1119524 and the "Código CRC" 787686D2.
Extrato de Sessão de Julgamento 342 (1119524) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 2























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
P
D
A
P
^
_
`
a b c d e b f g h i j k l m n o p q r s p t u v w x y v d z x y a x
{
|
x
x
{
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

m
p
p
o


s
t


w
y
x
y
y
`
{

d

{
x


e

v
x
v
`
{

d
y
x
v




{

y
x


d

y
y
`
a
w
e
x
y
v
`

x
y

`

y
x
{
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{

d
y
x
a
`


`
{
x
w



d

d
{
v
`



`
{



`


d
{
b





s

q



q

s

q
t
~
e



x

`
y
e


a
`

y
d













¡







¢

£
k
b
¤
y
x

x
¥
{
`
v
`

y
d

`
{
{
d

v




{

y
x



d
¦
x



d

x
v
d
y
§
̈


¦
©
a


{

x
w
y
x
v
d

`
e
x
¦
w

`
y



`

v
«



x
v
`

y
d

`
{
{
d
{
¦
x



d

x
v
d
y
`
{
§
̈
¦

¦
©
a
`

`
e
x

y
d

w
y
x
v
d
y

x
~
`
v
`
y
x
e
u
{

`


x
e

¬
x
v
x
­
®
̄
°
±
2
3
́
μ
§
̈

~
u
©
¶
·
¶
̧
1
±
̄
­
®
̄
°
±
1
±
̧
o
»
1⁄4
»
·
̈


w
{
x


d
©
a
1⁄2
`

}
x

`
v
`
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

`
u
v
w
x
y
v
d
́
o
3⁄4
¿
o
À
Á
o
o
À
§
̈
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{
©
¶
·
¶
̧
1
±
̄
­
®
̄
°
±
1
±
̧
Â
o
Ã
o
¶
Ä
Å
¶
3⁄4
3⁄4
Æ
·
̈


w
{
x
v
d
{
©
a
1⁄2

d
y
{
w

d
{

x
x

w
x


d

y
y
`
a
w
e
x
y

d

d
x
v




{

y
x
v
d
y
`
{
v
`

x
y

`

y
x
{
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{
1⁄2
`



}
y
x


d
x
d
v

{

d
{

d

d
x
y

b
Ç
È
·
É
́
·
Ê
·
Ë
o
É
̄
À
°
3⁄4
®
Ì
Í
±
3
́
μ
§
̈
Î
c
z
Ï
©
a
̄
Ð
Ñ
Ò
Ñ
·
Ë
¶
Ó
Ó
Ô
Õ
È
Ô
Ó
Õ
Õ
È

1⁄2

d




x
v
d

d

d
x
y

b
Ö
×
v
x
Ø
`


Ù
Ú
b
×
g
h
1⁄2
v
`
f l b k Ö b k i l Ú

b
Ö
b

x

w
y
x


d
Û
w
`
y
`
{
w
e

d
w

x
{
x

w
{
x

Ü
`
{
d

Ý
`

d
v
`
{

`


¦

`

`
d
y

a
`

`


y
«
{

y
d

`
{
{
d
{
`


d
e

`

v
d
x
¤
Þ
c
¦

a
`


`
{

w



d

d
{
v
`
Î


`
{



`


d
{
Ø

v
x
§
̈
¤
Þ
c
¦
©
a
1⁄2
v
x
Û
w
x
e
d
{


w
{
x
v
d
{
`
y
x

{
ß


d
{

à
á

â

y
d

`
{
{
d

v




{

y
x



d
c
z
Ï
_
ã Ö f f i j l h l ä
1⁄2


{

x
w
y
x
v
d

x
y
x
x

w
y
x
y
v
`

å



x
y
`
x
e

¬
x
v
x

d
y
u
b
¤
b
c
b
"
æ
á


â

y
d

`
{
{
d

v




{

y
x



d
c
z
Ï
_
ã Ö f f g j Ú ä h ä
1⁄2
Û
w
`



ç
x

d

d
d

Ý
`

d x è é ê ë ì í î ì ï ð ñ ò ó ò ô ó ô ó õ ñ ö ë ñ ó
÷
ë ø ö ô ù ô ò ñ ú ö ð ñ û ë ú ù ñ ö ë ô ü ý ì ì ì þ ÿ


ô ö ë ê ó ë ó ê

ô ù ú ö ð ñ û ë ú ò ô ê ñ û ó

ê
ñ
û
ë
ó


ô ò ñ û ñ ê ð ú

ô û ò ñ ü ý ì ì ì þ

þ ó ò ù ú ö ú û ë ê ó


ô
ò
ñ

ó ê ë ñ ú ê ó ò ñ ë

ë
÷

ô
û
ñ
ð
ó

ô
ê
ñ
û
ù
ô

ú

ú

ê
ú
ô
û

û
ó

ð ô û ñ ô ó õ ñ ö ë ñ ó
÷
ë
ø
ö
ô
ù
ô


ñ û û ô ó ö ó ë
÷
ê
ó


ó
÷
ë
ô
ê
ú

ó
ò
ô

ñ

ó


ë
ó
ù


ù

ó
ê
ó
ñ

ñ
ê

ñ ê ó ó ë ú ð ú ò ó ò ñ ò ñ ó ò ù ú ö ú û ë ê ó


ô
ò
ñ

ó
ê
ë
ñ
ú
ê
ó

ö

ô ñ û ë ú ð ñ ê

ô
ö
ë
ê
ó
ë
÷
ó

ù ñ ö ë ñ ð ú ö

÷

ó
ò
ô

ò
ú
ê
ñ
ë
ó
ô
÷
ú ö ò ú ê ñ ë ó ù ñ ö ë ñ

ó ñ ö ë ú ò ó ò ñ û ò ô û ú û ë ñ ù ó ò ñ ò ú û ë ê ú

÷
ú


ô
ò
ñ
ð
ó

ô
ê
ñ
û
ì

é
ê
ë
ì


ì

ñ

ñ
ê



ú
ô

ê
ô

ú
û
û
ú
ô
ö
ó

ò ó ó ò ù ú ö ú û ë ê ó


ô
ò
ñ

ó ê ë ñ ú ê ó û ò ñ ð ó

ô
ê
ñ
û
ù
ô

ú

ú

ê
ú
ô
û
ò
ñ
ô
÷
ë
ê
ó
û

ñ û û ô ó û ñ û ë

û
÷

ñ
ú
ë
ô

ó
÷
ë
ô
ê
ú

ó


ô

ê

ð
ú
ó
ò
ó

ô
ù
ú
û
û

ô
ì


ô

û
ì


ÿ




î







ñ



í





û
ì

í
ì



ì

!
"
#
$
%
&
'
&
#
(
)
(
*
+
'
#
%
'
$
,
#
-
.
+
(
"
#
/
0
1
$
,
"
'
%
+
'
&
#
&
#
(
.
(
*
+
'
%
'
#
2
3
%
#
,
'
4
5
6
7
8
(
9
#
,
"
+
2
#
(
"
$
,
&
#
:
$
%
"
$
;
<
#
-
%
#
=
>
$
,
+
"
#
?
?
?
ì
ë


û
ì

ô
ù
ì

ê


ô ö û ë ó ñ ö ë ê ñ ô
÷
ë
ê
ó
û

ô
ú
û
ó
û


ô ë ó ñ ê ñ ö ë ó

ú

ú
ò
ó
ò
ñ
ò
ñ


÷

ñ û ò ñ ú ö ð ñ û ë ú ù ñ ö ë ô

ô
@
÷
ñ

ð ñ ò ó ò ô ì é


ù
ò
ú
û
û
ô

ñ

ñ
û
ö

ô
ò
ñ
ú

ó
ù


ó
ê
ô
û
ñ
÷
÷
ù ó õ ñ ö ë ñ ó
÷
ë
ø
ö
ô
ù
ô


ó
ê
ñ

ñ ö ò ô ñ û ñ ð ñ ö ò ñ ö ò ô

ô
ù
ô
÷
ù
ó

ô ê ê ñ ë ô ê ó ì é ñ ù

ê ñ û ó ë ñ ù û ú ë
÷
ó


ô
ú
ê
ê
ñ
õ
÷

ó
ê
ò
ñ
ó

õ
÷
ö û ó õ ñ ö ë ñ û ó
÷
ë
ø
ö
ô
ù
ô
û
@
÷
ñ
ö

ô

ô
û
û
÷
ñ
ù
ô

ñ
ê
ë
ú

ú

ó
ò
ô
ñ
ô

ñ
ê
ó
ù

ó
ê
ó


ú ñ ö ë ñ û ì A ó ù


ù

ô
û
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 3























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
W
D
A
P
^
y
`

e
x

x


d
v
`
w




`
{


v
d
y
æ
`
á



â

y
d

`
{
{
d

v




{

y
x



d
c
z
Ï
_
ã Ö f k f j k f g h l
1⁄2
Û
w
`

y
x

x

x
v
`
v
`

å



x
x





x
{
d

y
`
w

x
{
w

d
{

x

x



w
e
x


d
v
`

y
`

d
{

d
y

x
y

`
v
x
¤
Þ
c
¦
b
×
b
B

x


`
v
x
`
C

{

«



x
v
`


v
D


d
{
v
`

y
y
`
a
w
e
x
y

v
x
v
`
{
1⁄2
x
¦
w

`
y



`

v
«



x
v
`
_
`
e
x

Ü
`
{

d

±
μ
¶
3⁄4
1
o
Ë
±
¶
É
̄
°
¶
3⁄4
̧
¶
Ë
Æ
E
3⁄4
Æ
±
À
§
̈
¦
Ï
Î
©
a
À
±
Ä
Æ
1
Æ
°
±
®
1⁄2
`

f
×
b f k b Ö f k Ö
1⁄2
x
y
`
x
e

¬
x


d
v
`
w


y
d

`
v


`


d
v
`


{

`


d

x
¤
Þ
c
¦

1⁄2

d

v
w
¬

v
d

`
e
x
»
®
F
¶
3⁄4
Æ
̄
°
¶
̄
Ë
G
̄
1
Æ
o
Ë
¶
Å
Æ
À
1
o
Ä
Æ
H
o
Ì
Í
±
I
J
°
¶
3⁄4
̄
o
§
̈
¦
~
Î
©
a
·
K
®
¶
y
`
a

{

y
d
w
{
w
x
{
v

e

a
«



x
{

d
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

{

`


d
c
z
Ï
j
¦
~
Î
j
L
~
u
¥
ä j M Ù f k k j k Ö
6
§
̈
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

{

`


d
©
a
·
v
`
Ö k b k k b Ö f k Ö
1⁄2

`

v
d

d


e
w
D
v
d

`
e
x
`
C

{

«



x
v
`

y
«
{

y
y
`
a
w
e
x
y

v
x
v
`
{
à

â

y
`
{

x


d
v
`
{
`
y



d
{
v
`
x


e

{
`
d
w

d

{
w
e

d
y

x
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{

d
y
x
a
`


`
{
x
w



d

d
{
v
`



`
{



`


d




w
e
x
v
d
{
N
¤
Þ
c
¦
æ


â
u
C
`
y

D


d
v
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
{
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{

d
y
x
a
`


`
{
x
w



d

d
{
v
`



`
{



`


d




w
e
x
v
d
{
N
¤
Þ
c
¦
æ
`



â
M
`
a
d


x


d

x

d


y
x

x
y

`
v
`

e

`


`
{
v
x
¤
Þ
c
¦
`

d

`
y
x

Ü
`
{

w
y
{
x
v
x
{

x
Þ
O
z
u
¦



d
y
{
ß


d
{
v
x
¤
Þ
c
¦
1⁄2
{
`

Û
w
`
ç
d
w

`
{
{
`

y
P


x
`
`
{

`

D
}


x
x
w

d
y

¬
x


d
v
d
{

e

`


`
{
b
ä
b
B

x


`
v
d
{
y
`
{
w
e

x
v
d
{
v
x


{

`


d
1⁄2
x
¦
Ï
Î

y
d


{
d
`


x



ç
x

`


d
v
x



`
{


a
x


d

x
y
x
x
¦

¦
1⁄2

`

v
d
{

v
d
`



d


{

x
w
y
x
v
d


Û
w
P
y


d
x
v




{

y
x



d
1⁄2

d
y

`

d
v
x

d
y

x
y

x
c
z
Ï
j
¦
L u j M Ù k Ú ä
1⁄2
v
`
f k b f l b Ö f k h Q b h b

d
x

y
d
}
w

v
x
y
x



`
{


a
x


d





x
v
x

`
e
x
¦
~
Î
{
d

y
`
x
{

y
«
{
{
w

d
{

x
{

y
y
`
a
w
e
x
y

v
x
v
`
{
x

d


x
v
x
{

d
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

{

`


d
1⁄2
x
¦

¦
`


`

v
`
w
Û
w
`
d
{


v
D


d
{
y
`
w


v
d
{
`
y
x



{
w
}



`


`
{

x
y
x
}
w

v
x

`


x
y



w

x

Ü
`
{
v
`
y
`
{

d

{
x


e

v
x
v
`
{
1⁄2
`
x
{
{



d

{

a

d
w

d
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

Û
w
P
y


d
5
à
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
Y
]
^
^
_
^
X
W
`
W
a
^
a
Z
_
a
Z
_
b
]
W
X
^
_
c
Z
d
Y
_
]
Z
b
d
^
[
^
e
X
Z
_
_
Z
^
[
Y
d
a
^
_
_
Z
[
f
_
c
]
g
X
W
b
^
_
Z
h
Z
]
b
W
a
^
_
c
Y
]
b
Y
e
_
V
d
X
Y
]
Z
_
a
Z
`
^
d
Y
]
Z
_
[
Y
\
W
d
W
g
]
W
Y
_
i
X
Z
e
a
Y
Z
[
`
W
_
X
^
^
W
e
Z
h
W
_
X
j
e
b
W
^
a
Z
Z
d
Z
[
Z
e
X
Y
_
c
]
Y
\
^
X
k
]
W
Y
_
i e l Y m g b Y
[
Y
_
Z b Y e b d V W
]
n V Z o p q r Z s Y V t
^
u
^
Z
d
v
Z
]
]
W
Z
h
Z
]
b
Z
]
^
[
w
e
^
W
]
]
Z
x
V
d
^
]
[
Z
e
X
Z
T
y
T
T
T
z
{
R
T
|
V
^
e a Y W e n V W
]
W
a
Y
_
c
Z
d
^
}
~
r
w
R
i
X
Y
a
^
`
W
^
i

T

T
r
T
p
T
i

T
v
T
t
T

T
i
U
T

T
}
T
i
t
T
}
T
q
T
q
T

T
Z

T

T
e
l
Y
u
Y
]
e
Z
b
Z
]
^
[
[
^
W
_
Z
d
Z
[
Z
e
X
Y
_
n
V
Z
c
V
a
Z
_
_
Z
[
]
Y
\
V
_
X
Z
b
Z
]
^
X
Z
_
Z
a
Z
Z
h
Z
]
b

b
W
Y
W
]
]
Z
x
V
d
^
]
a
Z
^
a
[
W
e
W
_
X
]
^

l
Y
a
Z
b
^
]
X
Z
W
]
^
c
Z
d
Y
_
^
x
Z
e
X
Z
_
^
V
X

e
Y
[
Y
_
b
W
X
^
a
Y
_
y
T
T
T
z
{
{
T

Y
[
Z
_
[
Y
[
Y a Y i e Y Z e
`
W
Y
a
Y
_
n
V
Z
_
X
W
Y
e
g
]
W
Y
_
c
^
]
^
Y
V
X
]
Y
_
b
d
W
Z
e
X
Z
_
a
^
o p q r y W X Z
[
R

z
i
X
^
[
\

[
e l Y u Y W c Y
_
_

`
Z
d
Y
\
X
Z
]
[
^
W
Y
]
Z
_
_
V
\
_

a
W
Y
_
T ó õ ñ ö ë ñ û ó
÷
ë ø ö ô ù ô û ö

ô

ô
û
û
÷
ñ
ù

ñ
ù
û
÷
ó ù ó ú ô ê ú ó

ó
û
ú
ë
÷
ó


ô
ò
ñ

÷
ö

ú
ô
ö

ê
ú
ô
ô
÷
û


ú
ô
ì
é
ñ
ù

ê
ñ
û
ó
ò
ú
ð
÷

õ
ó
ë
ñ
ê
í


ú

ú
ó
ú
û
ì
;
#
2
3
%
#
,
'
"
'
2


2
3
$
,
,
.
+
$
3
#
%
'


#
,
+
%
%
#
-
.
<
'
%
#
,
3
'
%
'
$
,
*
<
+
#
(
"
#
,
=
!

%
+
-
'
&
$
=

ý

ô

ì


ÿ




í



û
ì



þ
ì


ô

ì


ÿ









û
ì

í



í
î
ì


ô

ì


ÿ




í



û
ì




ì


ô

ì


ÿ




í



û
ì

í



ì


ô

û
ì


ÿ






ñ








û
ì

ì

î

ñ

ì


ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 4























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H

D
A
P
^


T

^
a
^
Z
_
X
^
a W u W b V d a
^
a Z a Z W e a W
`
W
a
V
^
d
W

^

l Y a Z b Y e a V X
^
i
u
Y
]
^
[
_
Z
d
Z
b
W
Y
e
^
a
Y
_
i
^
c
^
]
X
W
]
a
^
^
[
Y
_
X
]
^
b
W
X
^
a
^
e
Y
W
X
Z
[
{

i
^
d
x
V
e
_
b
d
W
Z
e
X
Z
_
c
^
]
^
]
Z
^
d
W

^

l
Y
a
Z
Z
e
X
]
Z
`
W
_
X
^
_
X
Z
d
Z
u

e
W
b
^
_
y
u
d
_
T



R
z
T
r
^
d
`
Y
Z
h
b
Z


Z
_
i
n
V
Z
_
Z
]
l
Y
b
Y
[
Z
e
X
^
a
^
_
e
^
c
]
k
h
W
[
^
_
Z

l
Y
i
a
Z
^
b
Y
]
a
Y
b
Y
[
Y
_
W
e
`
Z
_
X
W
a
Y
]
Z
_
^
\
Y
]
a
^
a
Y
_
i e l Y u Y W c Y
_
_

`
Z
d
Z
h
X
]
^
W
]
Z
d
Z
[
Z
e
X
Y
_
^
c
X
Y
_
^
b
Y
e
u
W
x
V
]
^
]
^
Y
b
Y
]
]
j
e
b
W
^
a
Z
x
Z
_
X
l
Y
W
]
]
Z
x
V
d
^
]
a
Z
b
^
]
X
Z
W
]
^
c
Y
]
^
x
Z
e
X
Z
_
^
V
X

e
Y
[
Y
_
`
W
e
b
V
d
^
a
Y
_
f
o
p
q
r
T
S

T
o
Z
e
a
Y
Z
[
`
W
_
X
^
^
^
V
_
j
e
b
W
^
i
e
^
o
p
q
r
i
a
^
_
^
V
X
Y
]
W

^


Z
_
b Y e b Z a W a
^
_
c
Z
d
Y
_
b
d
W
Z
e
X
Z
_
i
^
Y
u
^
X
Y
a
Z
e
l
Y
_
Z
X
Z
]
b
Z
]
X
Z

^
a
Z
n
V
^
d
Z
]
^
^
b
^
]
X
Z
W
]
^
a
Z
b
d
W
Z
e
X
Z
_
a
Z
b
^
a
^
^
x
Z
e
X
Z
^
V
X

e
Y
[
Y
a
Z
W
e
`
Z
_
X
W
[
Z
e
X
Y
_
Z
^
W
e
a
^
a
Z
e
l
Y
_
Z
c
Y
a
Z
]
^
u
W
]
[
^
]
n
V
Z
Y
^
x
Z
e
X
Z
^
V
X

e
Y
[
Y
a
Z
W
e
`
Z
_
X
W
[
Z
e
X
Y
_
X
W
e
m
^
b
Y
e
m
Z
b
W
[
Z
e
X
Y
c
]

`
W
Y
a
Z
_
V
^
b
Y
e
X
]
^
c
^
]
X
Z
i
]
Z
_
X
^
c
]
Z

V
a
W
b
^
a
^
^
^
e
g
d
W
_
Z
a
^
Y
b
Y
]
]
j
e
b
W
^
a
Z
W
e
u
]
^

l
Y
^
Y
a
W
_
c
Y
_
X
Y
e
Y
^
]
X
T
R
S
i



a
^

e
_
X
]
V

l
Y
q

U
e




s

S
T
Ú
b
¤
d
v
x


x
1⁄2

x

{

d


e
w
{
Ü
`
{


d



e


x
y
x


d
x
y
Û
w


x

`


d
v
d
}
`


d
1⁄2

`

v
d
`



{

x
Û
w
`
}
d


v
`



}


x
v
d
w




`
{


v
d
y
Û
w
`
v
`

e
x
y
d
w
Û
w
`
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{
a
`
y

x
{
w
x

x
y

`

y
x
1⁄2

`


d

d

d
y

`
y
`

{

v
d
x

d
{

x
v
d
{
x
d
{
x
w

d
{
v
d

y
`
{
`


`


¦
1⁄2

`
e
x


w
{
x


d
1⁄2
v
d

w

`


d
{
x

y
`
`

v

v
d
{

`
e
d
B
`

x
y

x

`


d
v
`

d
e
D


x
~
`
v
`
y
x
e
1⁄2
Û
w
`

d

{

x

x

v
d
{
x
w

d
{
v
d


¦
c
z
Ï

Ù
_
ã Ö f k Ö j k k f f Ö
1⁄2

d

y
`
e
x


d
x
d
Û
w
x
e
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y


`

d
x
{
`
y

d

v
`

x
v
d

d
y

x



w
e
x


d
v
`

y
`

d
{

d

`
y

x
v
d
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{
1⁄2
`



}
y
x


d
x
d




{
d
Î
Î
1⁄2
x
e
D

`
x
̈

©
1⁄2
v
x
Î
c
z
Ï

Ù f f g j k i l i
.
b

¡
¢
£
¤
¥
¦
l
b



w
{
x


d
x

y


w

w
x
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

x
y
`
{

d

{
x


e

v
x
v
`

`
e
d
`
C
`
y


v
d

y
y
`
a w e x y v x x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
{
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{

d

y
`
e
x


d
x
d
{
y
`

w
y
{
d
{
v
d



`
{


v
d
y

b
Ï
b
c
b
1⁄2
`


y
`
d
w

w

y
d
v
`
Ö
f
f
l
`
x
a
d
{

d
v
`
Ö
f
f
g
b
g
b

x
y
x

x


d
1⁄2
x


w
{
x


d

w
{

d
w
v
`

d

{

y
x
y
`
{

x
y
`


y
`
{
`


`
{

x
x

w
x


d
v
`
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y


d
v
d
{
d
{
`
e
`

`


d
{

x
y
x


`
y

¬
x
v
d
y
`
{
v
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
{
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{
1⁄2

d

}
d
y

`
Ý

{
`
v


`


x
v
d
{

d
{
Ý
w
e
a
x
v
d
{
v
`
{

x

w

x
y
Û
w

x

-
1⁄2
x

x
y


y
v
`

x
{
{
x
a
`

{
v
`

`

{
x
a
`

{
`
e
`

y




x
{

y
d

x
v
x
{

d

d



`
{


v
d
y


1⁄2
`
d



v
x
{

`
e
d
B
`

x
y

x

`


d
v
`

d
e
D


x
~
`
v
`
y
x
e
1⁄2
y
`

y
d
v
w
¬

v
x
{
x

x

C
d
1⁄2

d

}
d
y

`
v
`
{

x

x
v
x
{

d


`

×
g
v
d
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

Û
w
P
y


d
b
§
̈
ô
ê
ñ

ñ
ê
ú
ò
ô
©
é



÷

õ
ó
ò
ô
ñ
ù


ì
í

ì


í
î

ô

ô

ñ õ ú ó ò ô ò ó




ô
ê
÷
ö ó ö ú ù ú ò ó ò ñ

ó

ô
ù

ó ö a ó ö ò ô ð ô ë ô ò ô

ú
ê
ì
«
ñ

ì
«
ô

ñ ê ë ô A ó ò ñ
÷
é
ö
ë
÷
ö
ñ
û
¬
ñ ê ö ó ö ò ñ û


ô
ö
ò
ñ
ö
ô
÷
«
ó

ó
ñ

¬
ñ
ê
ê
ú


ñ
ö
ó

ú
ò
ó
ò
ñ
ò
ñ

ê
ô
ú

ú


ô
ë
ñ
ù

ô
ê

ê
ú
ó


ñ

ô

ê
ó

ô
ò
ñ

ú
ö

ô
ó
ö
ô
û


ô
ê
ù
ó
ö
ú

÷

ó


ô
ò
ô

ê
ñ

ô
ò
ó
û
ó

­
ñ û ò ñ ñ ù ú û û

ô
ò
ó

÷
ö
ò
ú
ó


ì
é
ì

©
ê
ô
ò
÷
ë
ô
û
ò
ñ

ô
ö
û
÷
ù
ô

ñ
ù
ú
ö

ê
ó


ô
ó
ô
ú
ö

ú
û
ô
ÿ
ÿ

ó


ö
ñ
ó


ò
ó
ÿ


ö
®



̄
í



ñ
ó

û
ô

ð
ñ
÷

ò
÷
ó
ê
ò
ô
°
ó
ó
û
ò
ó
ó

÷
û
ó


ô
ò
ñ
ë
ñ
ê

ô
ö

ô
ê
ê
ú
ò
ô

ó ê ó ó ù ñ û ù ó ú ö

ê
ó


ô
è
±

ê
ñ

ó
ë

ê
ú
ô
ò
ñ
ú
ö
@
÷

ê
ú
ë
ô

ñ

ñ


ê ñ û û ó ù ñ ö


ô ó ô ð ô ë ô ò ô

ú
ê
ì
«
ñ

ì
©
ñ
ò
ê
ô


ú
ð
ó

ó
ê



ú
ô
ò
ñ

ô
÷
û
ó
ö
ô
©
é



ö
2
«
3



î
̄





÷

õ
ó
ò
ô
ñ
ù
í

ì
í

ì



î

ñ
û
÷
ó
ò
ñ

ô
ù

ô
û
ú


ô ò ó ó ë ú ð ú ò ó ò ñ ò ñ ó ò ù ú ö ú û ë ê ó


ô
ò
ñ

ó ê ë ñ ú ê ó û ñ ù
@
÷
ó
ë
ê
ô
ñ

ñ ù ñ ö ë ô û ü ý ú þ õ ñ û ë

ô
́
ý
ú
ú
þ

ê
ô

ú
û
û
ú
ô
ö
ó

́
ý ú ú ú þ ò ñ ê ñ

÷
ê û ô û ñ ö ë ê ñ õ
÷
ñ û ó ô ó ò ù ú ö ú û ë ê ó ò ô ê
́
ñ
ý
ú
ð
þ

ô
ù
ó
÷
ë
ô
ê
ú

ó


ô

ó
ê
ó

ô
ù

ê ó ñ ð ñ ö ò ó ò ñ ð ó

ô
ê
ñ
û
ù
ô

ú

ú

ê
ú
ô
û

ñ

ô ú ö ð ñ û ë ú ò ô ê ì è è

ô

ì


ÿ









û
ì

ì

î



ì

î
î
ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 5























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
^
D
A
P
^
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 6























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
R
D
A
P
^
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 7























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
U
D
A
P
^
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 8























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
S
D
A
P
^
i
b



w
{
x


d
y
`
x
e

¬
d
w
1⁄2
`

k h b f g b Ö f k Ú
1⁄2
`


y
`


{

x

`
e
`
}




x

d

d



`
{


v
d
y

b
Ï
b
c
b


1⁄2
Û
w
`

d

}

y

d
w
Û
w
`
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

a
`
y

x
{
w
x

x
y

`

y
x
v
`



`
{



`


d
{
b
k
f
b

d
y

`

d
v
`
d
w

y
x
`


y
`


{

x

`
e
`
}




x
1⁄2
x


w
{
x


d
}
d



}
d
y

x
v
x

`
e
d



`
{


v
d
y
u
b

b
c
b
1⁄2
v
`
Û
w
`
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{

`
y

x
a
`
y

v
d
{
w
x

x
y

`

y
x
v
`



`
{



`


d
{
b

d
{

`
y

d
y

`


`
1⁄2
u
b

b
c
b
}
d
y

`

`
w

x

{
v
`

x
e
ç
`
{
{
d

y
`
d
{
{
`
y



d
{

y
`
{

x
v
d
{

d y u v w x y v d
|
x
x
{
`


`

{
x
a
`

`
e
`

y




x
x


{

`

d
y
`
{
v
x
c
z
Ï


1⁄2

w
Ý
d

d


`
å
v
d
}
d

x
{
{


y
`

y
d
v
w
¬

v
d
`
v
`
{

x

x
v
d

d


`

ä
Ö
v
d
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

Û
w
P
y


d
à
k
k
b

x
y
x
x
e
P

v
d
{
`
{

e
x
y
`



`


d
{
x



x
1⁄2
d



`
{


v
d
y
u
b

b
c
b
}
d
y

`

`
w
x
d
{


{

`

d
y
`
{

`

{
x
a
`

{
`
e
`

y




x
{

d
y
`
e
`

y
d

x
v
x
{

d

u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{

d

`
y
D
d
v
d
`


y
`
f h b k f b Ö f k f
`
k
ä
b
×
b
Ö
f
k
k
1⁄2

y
x

{

y


x
{

d


`

ä
×
v
d
_
`
e
x

ß
y

d
v
`
Î

Û
w
P
y


d
b
è


ô

ì


ÿ









û
ì

ì


í
ì
è


ô

ì


ÿ









û
ì

ì





ì


í
ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 9























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
μ
D
A
P
^
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 10























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
Q
D
A
P
^
k
Ö
b


x
y


y
v
d
{
y
`
a

{

y
d
{
v
x
{

d

w



x

Ü
`
{

y
x

{

y


x
{
x



x
1⁄2
x


w
{
x


d
`


`

v
`
w

`
y
`

y
`
{

x
v
d

d

}

a
w
y
x
v
d
{
d
{
Û
w
x

y
d
`
e
`

`


d
{

x
y
x


`
y

¬
x
v
d
y
`
{
v
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
{
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{
à

â
L
`
{


d
à
O

d


`
å
v
d
v
d
{
`
¥

x

e
{
`
x
{

d

}

y

x

Ü
`
{
d



v
x
{
v
d
{



`
{


v
d
y
`
{
y
`

`
e
x

Û
w
`
x
{
v
`


{
Ü
`
{
y
`
e
x



x
{
N

d


y
x
`

`

v
x
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{

x
{

x
y

`

y
x
{
v
`

b
Ï
b
c
b
`
v
`
u
b

b
c
b
`
y
x


d

x
v
x
{
1⁄2
y
`
{

`




x

`


`
1⁄2

d
y
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

`
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{
1⁄2
`
{

`


x
e

`


`

d
y

`
y
}


x
v
d
`


v
`


`
Û
w
`
d
{



`
{


v
d
y
`
{
{
d

`


`

d

x

x


d

ç
`



`


d
v
x
{
d

`
y
x

Ü
`
{
Û
w
x

v
d
Ý




ç
x

{

v
d
y
`
x
e

¬
x
v
x
{

"
æ


â
L
`
{


d

y
d
}

{
{

d

x
e
à

x

w
x


d
v
d
{


w
{
x
v
d
{
d

d
y
y
`
w
à
á

â

`
v

x


`
y
`

w

`
y
x


d
1⁄2

x
}
d
y

x
v
`

x
y

`
v
x

d
y
y
`

x
a
`

v
x
{
d

`
y
x

Ü
`
{



`
y

`
v

x
v
x
{

`
e
x
{

d
y
y
`

d
y
x
{
æ
`
á


â

d

è


û

ñ

ú

ú

ó
ù
ñ
ö
ë
ñ

ô
ù
ê
ñ

ó


ô
ó

ò
÷
ó
ê
ò
ô
°
ó
ó
û

ó
é

÷
û
ó


ô ñ ö ë ñ ö ò ñ
÷
@
÷
ñ ö ó û ù ñ ö û ó õ ñ ö û ñ ù
@
÷
ñ
ñ

ñ
÷
ë
ú

ú

ô
÷
ó
#
¶
3
%
#
,
,
·
$
0
(
$
,
,
'
*
'
%
"
#
+
%
'

"
#
%
+
'
*
$
2
#
"
+
&
$
.
2
'
"
$
̧
'
<
1
$
'
%
#
9
#
<
'
%
,
.
'
+
(
̧
<
.
o
(
*
+
'
(
'
*
$
(
&
.

·
$
&
'
»
.
#
<
#
,
(
#
-
1⁄4
*
+
$
,
ý
«
ñ

ó
ë

ê
ú
ô
ò
ñ
ÿ
ö
@
÷

ê
ú
ë
ô

ÿ
ë
ñ
ù



ô

ì


ÿ









û
ì

ì


þ
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 11























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
P
T
D
A
P
^
ç
x



w
x
e

v
x
v
`
1⁄2


{

d
Û
w
`
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

`
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{

y
`
{

x

x


d


x
{
x
d
{



`
{


v
d
y
`
{
`

{
w
x
{

`

{
x
a
`

{
1⁄2
`
x

w
x
y
x

x
d
e
d

a
d
1⁄2
y
`
{

`




x

`


`
1⁄2
v
`

d

`
`




d

`
{
`
{
æ



â
L
`
{


d
v
`
y
`

w
y
{
d
{
`


y
`
a
w
`
{
x
d
x
v




{

y
x
v
d
y
à



v
x
Û
w
`


d
ç
x
Ý
x
y
`
a

{

y
d
v
`
`


y
`
a
x
v
`
y
`

w
y
{
d
{
1⁄2
d
{
v


e
d
a
d
{
v
`

d

{

y
x

Û
w
`
d
{


w
{
x
v
d
{



ç
x

x

`
{
{
d
x
d
{
y
`

w
y
{
d
{
v
d
{



`
{


v
d
y
`
{

x
{

d
y
y
`

d
y
x
{

d
y
{
w
x
{
}
w


Ü
`
{
v
`
x
a
`


`
{
x
w



d

d
{
v
`



`
{



`


d
{




w
e
x
v
d
{
N
¤
Þ
c
¦
æ
`


â

w

d
y

¬
x


d

x
y
x

d


y
x
`

`

v
x
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{

`
e
d



`
{


v
d
y
à
O
{
`
¥

x

e
{
y
`

`
e
x

x

w
«



x
`
C

y
`
{
{
x
v
`

b
Ï
b
c
b


`





x
v
`
u
b

b
c
b

6

x
y
x
Û
w
`
d
{


w
{
x
v
d
{
y
`
x
e

¬
x
{
{
`

x
{
d

`
y
x

Ü
`
{
`

{
`
w

d

`
b
k
×
b
c
d

{

v
`
y
x

v
d
x
x
w
{
«



x
v
`
x
w

d
y

¬
x


d
v
d
{


w
{
x
v
d
{

x
y
x
d
`
C
`
y

D


d
v
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{
`
d
}
x

d
v
`
x

w
x
y
`


d

d
x
a
`


`
{
x
w



d

d
{
v
`



`
{



`


d
1⁄2
x


w
{
x


d



w

d
w
x
x


d
{
y
`
{

d

{
x


e

v
x
v
`

d
y


}
y
x


d
x
d
v

{

d
{

d

d
x
y

b
k
Ú
1⁄2




{
d
Î
z
1⁄2
̈

©
1⁄2
v
x
Î

{

y
w


d
c
z
Ï

Ù
ä
×
ä
j
Ö
f
f
Ú
1⁄2

d




x
v
d

d

d
x
y

b
Ö
×
v
x
Ø
`


Ù
Ú
b
×
g h j k i l Ú b k ä b



w
{
x


d

x


P

{
`

x


}
`
{

d
w
{
d

y
`
x
`
C

{

«



x
v
`


v
D


d
{
v
x

y




x
v
d

e
D



d

y
`


{

d

d
x
y

b
Ö
l
¥
u
v
x
Ø
`


Ù
Ú
b
×
g
h
j
k
i
l
Ú
1⁄2

y
d

d

v
d

d

w



x


d
v
d
{
}
x

d
{
d

Ý
`

d
v
`
{

`


¦
x
d
Ï



{

P
y

d

å

e


d
~
`
v
`
y
x
e

d
u
{

x
v
d
v
d
_

d
L
y
x

v
`
v
d
¦
w
e

Q
1⁄2
Û
w
`
}
d

`
}
`



x
v
x

d
y

`

d
v
d
O
}
D


d

Ù k Ö h j Ö f k l j c z Ï j
¦
L
u
1⁄2
v
`
k g b f g b Ö f k l

5
b
1⁄2
3⁄4
1⁄2
¢
£
¢
k
h
b
O
{


w
{
x
v
d
{
x

y
`
{
`


x
y
x

{
w
x
{
y
x
¬
Ü
`
{
v
`
v
`
}
`
{
x

`


`
{



x

`


`

.
1⁄2

x
{
Û
w
x

{
{
`


{
w
y
a

y
x


d


y
x
x
{

d


e
w
{
Ü
`
{
v
x


w
{
x


d
v
`
Û
w
`
1⁄2
v
d
{
y
`
a

{

y
d
{
v
`

d

w



x

Ü
`
{

d

{
`
w
{

e

`


`
{

d
e
x


d

x
v
d
{
x
d
{
x
w

d
{
1⁄2
P

d
{
{
D

`
e
`
C

y
x

y

d
v
d
{
d
{
`
e
`

`


d
{

x
y
x


`
y

¬
x
v
d
y
`
{
v
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
v
`

x
e
d
y
`
{

d


e


y

d
{
1⁄2
`
{

x

`
e
`


v
d
{

d
{

y
`

`
v
`


`
{
v
d
c
d
e
`
a

x
v
d
b
k
Ú
b
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

x
v
w
¬

w
`

{
w
x
v
`
}
`
{
x
Û
w
`


d
a
`
y

x
x

x
y

`

y
x
v
`

b
Ï
b
c
b
1⁄2

`

v
d
y
`
}
w

x
v
d
x
{

y
«
{

y
d

x
{
x

y
`
{
`


x
v
x
{

`
e
x


w
{
x


d
b
¦
d

y
`
x
`


y
`


{

x

`
e
`
}




x
1⁄2
{
w
{

`


d
w
Û
w
`
{
`
w

d


`
å
v
d
è

̈
ñ û û ñ û ñ ö ë ú ò ô

ô
«
ñ

ó
ë

ê
ú
ô
ò
ñ
ÿ
ö
@
÷

ê ú ë ô ò ñ û ë ó

ô
÷
@
÷
ñ ô ú ö ð ñ û ë ú ò ô ê
©
ì

ì

ì
ò
ñ
ú

ô
÷
ó

ó
ê
õ
ô
ò
ñ
«
ó

ó
ñ

¬
ñ
ê
ê
ú
ó
ò
ñ

ú
û

ô
ò
ñ

ô
ù
ô

ô

ê
ú
ê
ô
û
ó

ò ô ò ñ ð ñ ò ô ê ò ñ û
÷
ó

ô
ö
ë
ó

ô
@
÷
ñ
ð
ñ
ú
ô
ó
ô

ô
ê
ê
ñ
ê

ñ

ó ð ñ ö ò ó ò ñ ó

­
ñ
û

ô
ù
÷
ö
ú

ó ò ó û ó ô ú ö ð ñ û ë ú ò ô ê ó

ñ
ö
ó
û
@
÷
ó
ö
ò
ô

ô
ö


÷

ò
ó
ì
è

¿
÷
ñ

ô
ú
ú
ö

ô ê ù ó ò ô ò ó ê ñ ó

ú

ó


ô
ò
ñ
ô

ñ
ê
ó

­
ñ
û
@
÷
ñ
ö

ô a ó ð ú ó ô ê ò ñ ö ó ò ô

ù
ó
û

ô ö ë ê ó ó û ù ñ û ù ó û ö

ô
û
ñ
ú
ö
û
÷
ê
õ
ú
÷
ì
è


ô

ì


ÿ









û
ì

ì

ì
è


ô

ì


ÿ








û
ì

ì


ì
è
§
é
ò
ó
ë
ó

ú
ö
ó

ò
ô

ê
ó

ô

ó
ê
ó
ó

ê
ñ
û
ñ
ö
ë
ó


ô
ò
ñ
ò
ñ

ñ
û
ó
û
ñ
ê
ó

í
ì
í
í
ì


í



ô
ö

ô
ê
ù
ñ
ò
ñ
û

ó

a
ô
ò
ô

©

@
÷
ñ

ô
ö

ñ
ò
ñ
÷

ê
ô
ê
ê
ô
õ
ó


ô
ý

ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í

þ

@
÷
ó
ö
ò
ô

ô
ê
ó
ù

ê
ô
ë
ô

ô

ó
ò
ó
û
ý

ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í


ì
í

í
þ
ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 12























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
P
P
D
A
P
^
À
1
±
̄
Ã
®
À
±
·
̈
̧
±
3⁄4
̧
¶
̄
°
¶
K
®
o
̄
Ë
±
À
¶
F
¶
3⁄4
1
¶
Ê
¶
K
®
¶
±
¶
̄
°
3⁄4
¶
Á
Æ
À
°
o
Ë
±
·
̄
o
±
F
±
3⁄4
°
®
̄
Æ
Ë
o
Ë
¶
·
Ã
o
Ä
o
Á
o
o
±
°
¶
e
`
}
d

`
o
±
̧
¶
À
̧
±
°
¶
̧
F
±
¶
̧
K
®
¶
Ë
Æ
3⁄4
Æ
¿
Æ
o
À
¶
®
Á
¶
Â
1
®
Ä
±
o
®
°
±
̧
±
°
±
3⁄4
©

-
b
k
l
b
ã


d
Û
w
`

x

a
`
N

y


`

y
x

y
d

x
v
`

`

{
x
a
`

{
1⁄2
v
`
d
w

w

y
d
v
`
Ö
f
f
l
1⁄2
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

x
e
`
a
x
Û
w
`
1⁄2

x
{
`

x

x
Û
w
`
x


`

`
v
`
w
x
Û
w
`
e
`
{
v


e
d
a
d
{
1⁄2

b
Ï
b
c
b
ç
x


x

x


w
x
v
d

d

`
e
`
w

x
`
{

y
x

P
a

x
v
`

`
a
d


x


d
`
1⁄2

d
{
`
¥

x

e
{

y
x

{

y


d
{

d
{
x
w

d
{
1⁄2
P

d
{
{
D

`
e

d

{

x

x
y
Û
w
`
P
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

Û
w
`





x
x

d


`
y
{
x
b
¦
`
a
w

v
d
x
v
`
}
`
{
x
1⁄2
d



w


d
`
y
x
v
`
{
x

`
y
{
`
v
`

`
y

x
d
w


d

x


`
y
x
Û
w
`
e
x
`
{

y
x

P
a

x
1⁄2
v

x


`
v
d
v
`
{
`


`

ç
d
v
d



`
{



`


d
1⁄2
y
`

d

`

v
x

v
d
x
{
w
x

x

w

`



d
1⁄2
`
Û
w
`
x
`
C

y
`
{
{

d
v
`

b
μ
Ô
3
Ô
̈
Ã
Ä
Å
Ä
Æ
Ç
È
É
Ä
Ê
Ë
Ä
Ì
Ê
Æ
Ì
Ì
É
Í
Æ
©
Î
Ï
Ð
Ñ
Ñ
Ò
Ó
Ð
Ñ
Ô
Õ
Ö
Ó
×
Ð
Ø
Õ
Ù
Ú
Ò
Ô
Û
Ô
×
Ó
Ü
Û
Ð
Ý
Ð
Ø
Þ
Ð
ß
ß
Ô
Ñ
à
Ð
Õ
×
Ô
Õ
Ö
Ô
Ù
á
â
Ù
Õ
Ö
Ô
Õ
ã
Ù
Ù
Ô
Ñ
Ö
ß
Ù
Ö
ä
Ý
Ó
Ù
Ú
Ò
Ô
c
^
b
X
V
^
[
Y
_
e
^
_
Z
[
^
e
^
c
^
_
_
^
a
^
i
c
^
]
^
^
_
^


Z
_
Z
[
W
X
W
a
^
_
n
V
^
e
a
Y
a
Y

~
å
a
^
Þ Ð â à Ù Õ ã Ó Ù æ Ð ç Ô Ñ à Ù è é ê T k g b B
`
x

d
y
v
d

d

_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

1⁄2
x


v
x
{
d

y
`
x

`
{

x

y
d

x
v
`

`

{
x
a
`

{
1⁄2

b
Ï
b
c
b
{



e
`
{

`


`
Û
w
`
{


d

d
w
{
d

y
`
x

`

`
{
{

v
x
v
`
v
`
x

d
y

`
{
1⁄2
`
x
y
`
{

d
{

x
v
`
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

1⁄2
`
{

y


x
h
f



w

d
{
v
`

d

{
1⁄2
Û
w
x

v
d
d

y
`
a

d
Ý

ç
x


x
{

v
d
`


`
y
y
x
v
d
1⁄2
`
{

e
x
y
`

`
w
Û
w
`


d
{
`
y

x

`

`
{
{

y

d
1⁄2

d

{
̈
Ë
Æ
o
̄
°
¶
Ë
o
Ä
Æ
K
®
Æ
Ë
o
Ì
Í
±
Ë
¶
o
Ì
ë
¶
À
Ë
o
ì
3⁄4
o
À
í
¶
̧
î
e

Û
w

v
x


d
`
{

x
Û
w
`
1⁄2
`


d
y
x
d
`
¥

x

e


d
`
C

y
`
{
{
`
1⁄2
­
E
¶
À
°
o
Á
o
±
3⁄4
Ë
¶
̄
o
Ë
o
F
¶
Ä
±
1
Ä
Æ
¶
̄
°
¶
̄
o
À
¶
̧
o
̄
o
o
̄
°
¶
3⁄4
Æ
±
3⁄4
Ô
©
Ô
k
i
b

x
y
x
x
e
P

v

{
{
d
1⁄2
x
v
`
}
`
{
x
v
`
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

x
e
`
a
d
w
Û
w
`


d
ç

Û
w
x
e
Û
w
`
y


v
D


d
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
{

d
{
`
a
w

v
d
`
¥

x

e
1⁄2
w

x

`
¬
Û
w
`

b
Ï
b
c
b
y
`
{

d

v
`
w
x
w

x

y
d

d
{

x
v
`
Æ
̄
Á
¶
À
°
Æ
̧
¶
̄
°
±
À
Ã
¶
Æ
°
o
F
±
3⁄4
Â
o
Ã
o
¶
Ä
Å
¶
3⁄4
3⁄4
Æ
1
±
̧
o
¶
J
F
3⁄4
¶
À
À
Í
±
̈
ï
É
Ä
Ê
Ë
Ä
Ì
É
ï
ð
Æ
Ì
ñ
É
ò
Ã
Ä
ó
É
Ì
ô
Ã
Ä
Å
Ä
©
·
K
®
¶
̈
̄
o
Ë
o

x

{
y
`

y
`
{
`


x
v
d
Û
w
`
w

x
d
y
v
`


y
P


x
N
y
`
x
e

¬
x


d
v
x
d

`
y
x


d
1⁄2
x


v
x
Û
w
`
`
{

x

`

ç
x
{

v
d
3⁄4
¶
1
±
̧
¶
̄
Ë
o
Ë
o
F
±
3⁄4
o
¿
¶
̄
°
¶
o
®
°
õ
̄
±
̧
±
Ô
©

b
Ö
f
b

d
y
}


1⁄2
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

x
v




w
Û
w
`
y
`
x
e

¬
x

x
y
`

d

`

v
x

Ü
`
{
v
`



`
{



`


d
{
x

b
Ï
b
c
b

1⁄2

x
{
x
v
w
¬
Û
w
`

{
{
d
v
`

d

{

y
x

x
Û
w
`


d
a
`
y

x
x

x
y

`

y
x
v
`
{
`
w

e

`


`
1⁄2
w

x

`
¬
Û
w
`
1⁄2
{
`



`
{
{
`
x
v

{

y



d

x
y

`
v
x
v
`

x
y
x

d

x
v
x
v
`
v
`


{
Ü
`
{
1⁄2

x
y
x


`
y
D
{



x
v
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
1⁄2


d

y
`


{
x
y

x
}
x
¬
`
y
{
w
a
`
{

Ü
`
{
x
d



`
{


v d y b Ö k b u v w x y v d
|
x
x
{

x


P

x
e
`
a
d
w


d

`
y
y
`
x
e

¬
x
v
d
x
x




v
x
v
`
v
`
x
v




{

y
x


d
v
`

x
y

`

y
x
1⁄2
x

ß
{

d

{

v
`
y
x

Ü
`
{





x

{
{
d

y
`
x
{
x




v
x
v
`
{
v
`
x
a
`


`
{
x
w



d

d
{
v
`



`
{



`


d
1⁄2

d


±

ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í

ð
ì

è
ÿ
ò
ñ
ù
ì



ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í
î
ì


0
ö
'
<
-
%
'
&
$
#
,
,
#
2
$
&
$
&
#
'
"
.
'

·
$
3
$
,
,
'
-
#
%
'
%
+
2
3
<
+
*
'


#
,
÷
.
%
ø
&
+
*
'
,
#
2
3
%
$
*
#
,
,
$
&
+
,
"
+
(
"
$

ù
ú
$
*
=
7
û
8








û
ì

ì
í
í
î
þ
ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 13























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
P
W
D
A
P
^
`
{

`


x
e
v
`
{

x
Û
w
`

x
y
x
x
{
Û
w
`
x

x
y

x

}
w


Ü
`
{
v
`

y
`
{

x
y


}
d
y

x

Ü
`
{
x
d
{

e

`


`
{
{
d

y
`
d
{

y
d
v
w

d
{
d
}
`
y
`


v
d
{

"
b
Ö
Ö
b
¦
d

y
`
d
{
}
x

d
{
v
`
{

y


d
{

`
{

`


¦
1⁄2
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{
`
{

e
x
y
`

`
w
Û
w
`
1⁄2

d

d

`
y

}


x
v
d

`
e
x


w
{
x


d
1⁄2

w


d
{

e

`


`
{
v
x
¤
Þ
c
¦
`
y
x

x

`

v

v
d
{

d
y

x

{
v
`
w

x
a
`


`
x
w



d

d
1⁄2
`
Û
w
`
`
{
{
`
{
`
y

x
d

x
{
d
v
`
u
b

b
c
b
1⁄2
x
Û
w
`

d
x

w
{
x
v
d
y
`

d

ç
`

`

`
y
x

`

v

v
d
`
x
w
C

e

x
v
d

x
x

`
y

w
y
x
v
`
{
w
x

d


x

d
y
y
`


`

x

d
y
y
`

d
y
x
1⁄2

x
{
Û
w
`


d
{
`
y

x
`
e
`
d
y
`
{

d

{


`
e

`
e
x
`
C
`

w


d
v
`
d
y
v
`

{
v
`

d


y
x
¶
Á
¶
̄
Ë
o
Ë
¶
I
Ô
ü
Ô
3
Ô
·
̧
o
À
À
Æ
̧
±
®
°
3⁄4
±
À
̈
o
¿
¶
̄
°
¶
À
o
®
°
õ
̄
±
̧
±
À
K
®
¶
Ë
¶
°
Æ
̄
ý
o
̧
±
À
Æ
À
°
¶
̧
o
Ë
o
1
±
3⁄4
3⁄4
¶
°
±
3⁄4
o
̄
±
À
1
±
̧
F
®
°
o
Ë
±
3⁄4
¶
À
1
±
̧
F
o
3⁄4
°
Æ
Ä
ý
o
Ë
±
À
Ë
o
¶
̧
F
3⁄4
¶
À
o
Ô
©

b
Ö
×
b

y
d
{
{
`
a
w

w
d
x

w
{
x
v
d
x
}

y

x

v
d
Û
w
`

`

ç
w

x
d
y
v
`

}
d


x
{
{
x
v
x
{
`

d

d

{
`




`


d
v
`
u
b

b
c
b
`
Û
w
`
`
e
x
{
`
y
x

a
y
x

x
v
x
{
d
w
y
`
a

{

y
x
v
x
{

d
y
`
{

y


d
1⁄2

x
{
Û
w
`
x
c
z
Ï


d

`
y

x e d a y x v d
«
C


d
`

y
`

w

`
y
x
y

x

{
v
d

w

`


d
{
1⁄2

d

{
`
e
`
{


d
}
d
y
x


x



v
d
{

`
e
x
{

d
y
y
`

d
y
x
{
b
Ö
ä
b
¦
d

y
`
x
{

y
d

x
{
v
`

`

{
x
a
`

{
1⁄2
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{

d


w
d
w
Û
w
`
1⁄2

x

y


`

y
x

`

{
x
a
`

v
`
{

x

x
v
x

`
e
x

1
®
À
o
Ì
Í
±
·
¶
Ä
¶
°
¶
3⁄4
̧
Æ
̄
±
®
À
®
o
F
3⁄4
Æ
̧
¶
Æ
3⁄4
o
Ã
3⁄4
o
À
¶
1
±
̧
o
À
F
o
Ä
o
Á
3⁄4
o
À
̈
Ê
Æ
þ
Ã
Æ
Ì
ò
É
Ê
Æ
ò
ñ
ÿ
þ
Ä
Æ
©
1⁄2


v


x

v
d
x
`
C

{

«



x
v
`
v

{

w
{
{

d
1⁄2
x

x
e
`
v
`


{

d
v
d



`
{


v
d
y

y
P


x
N
d

`
y
x


d
1⁄2
y
`
{
{
x
e

x

v
d
K
®
¶
̈
̄
Í
±
Ã
±
Æ
¶
Ã
¶
°
®
o
Ë
±
§
À
Æ
1
a
o
1
±
̧
F
3⁄4
o
Ë
¶



ü
»
Â
I

I
Â
·
Ã
±
3⁄4
o
̧
̧
o
̄
°
Æ
Ë
o
À
o
À
x

Ü
`
{
v
x
c
Î
u
Ø
O
1⁄2
μ
É


·
1⁄4
I

Â
·
¶
F
±
À
°
¶
3⁄4
Æ
±
3⁄4
̧
¶
̄
°
¶
Ë
¶
À
1
3⁄4
Æ
°
±
§
À
Æ
1
a
o
À
±
F
¶
3⁄4
o
Ì
ë
¶
À
3⁄4
¶
o
Ä
Æ
H
o
Ë
o
À
©

6
b
Ö
h
b
ã


d
Û
w
`

x

a
`
x
d
{
`
a
w

v
d
`
¥

x

e
1⁄2
d
x

w
{
x
v
d
x
v
w
¬
Û
w
`
{



e
`
{

`


`


}
d
y

d
w
x
d

e

`


`
À
®
o
F
±
À
Æ
Ì
Í
±
̄
o
K
®
¶
Ä
¶
̧
±
̧
¶
̄
°
±
¶
o
Á
o
3⁄4
Æ
o
Ì
Í
±
F
¶
3⁄4
1
¶
̄
°
®
o
Ä
·
̈
1
±
̄
Ã
±
3⁄4
̧
¶
±
F
¶
3⁄4
o
Ì
ë
¶
À
F
±
3⁄4
¶
Ä
¶
±
3⁄4
Ë
¶
̄
o
Ë
o
À
©

Q
1⁄2
v
d

d


y

y

d
1⁄2
{
`
}
d
{
{
`

d

`
y
x

Ü
`
{


d
x
w

d
y

¬
x
v
x
{
1⁄2
d

e

`


`

`
y

x
{
`


{
w
y
a

v
d

d


y
x
x
{

`
{

x
{
`


`

{
x
a
`


d
{

`
y

d y b Ö Ú b I Ë
®
o
3⁄4
Ë
±
Á
o
o
À
o
Ã
Æ
3⁄4
̧
±
®
K
®
¶
±
®
À
±
Ë
±
F
3⁄4
±
̄
±
̧
¶
̈
þ
Æ
ï
ï
Ä
©
o
±
À
¶
3⁄4
¶
Ã
¶
3⁄4
Æ
3⁄4
2
1
o
3⁄4
°
¶
Æ
3⁄4
o
Ë
¶
I
Ô
ü
Ô
3
Ô
·
`
y
`
{
{
x
e

x
v
x

`
e
x


w
{
x


d
1⁄2
P
w

x
`
C

y
`
{
{

d
v
`
w
{
d

d

w


d
{
w
e
v
d

x
D
{
1⁄2
Û
w
x

v
d
{
`

`

w

x
Æ
̄
°
Æ
̧
Æ
Ë
o
Ë
¶
Æ
̄
°
¶
3⁄4
F
¶
À
À
±
o
Ä
©
·
̧
o
À
K
®
¶
̈
¶
̧
̄
¶
̄
ý
®
̧
̧
±
̧
¶
̄
°
±
°
Æ
Á
¶
o
Æ
̄
°
¶
̄
Ì
Í
±
Ë
¶
̧
¶
o
F
3⁄4
±
F
3⁄4
Æ
o
3⁄4
Ë
o
1
o
3⁄4
°
¶
Æ
3⁄4
o
Ë
¶
o
Ì
ë
¶
À
±
®
°
±
̧
o
3⁄4
K
®
o
Ä
K
®
¶
3⁄4
Ë
¶
1
Æ
À
Í
±
À
¶
̧
±
1
±
̄
À
¶
̄
°
Æ
̧
¶
̄
°
±
Ë
±
À
¶
̄
ý
±
3⁄4

I
Ô
ü
Ô
3
Ô

Ô
©

5
b
Ö
l
b
O


w
{
x
v
d

x


P


d

`


d
w
d
{
y
`
e
x

d
{
v
`
u
b

b
c
b
x

`
y

x
v
x
{

`
y
v
x
{
}


x


`

y
x
{

d
y
`
e
`
{
d
}
y

v
x
{
1⁄2
y
`
{
{
x
e

x

v
d
Û
w
`
d



`
{


v
d
y
1⁄2





x
e

`


`
1⁄2

`

`
a
x

ç
d
{
1⁄2
Û
w
`
a
`
y
x
y
x




d
{

d
v
`


v
d
1⁄2
Û
w
`


4
'
2


2
"
%
'
(
,
*
%
#
9
#
.
$
,
#
-
.
+
(
"
#
"
%
#
*
1
$
&
$

#
<
'
"
1⁄4
%
+
$
&
#
;
.
&
+
o
(
*
+
'
:
)

<
+
*
'
7
ú
ö
(





/
0
&
#
(
"
%
$
&
'
,
'
"
+
9
+
&
'
&
#
,
ò
ñ
ð
ñ
ö
ò
ó

a

ñ
û

ó

ô

ñ
õ

ë
ú
ù
ô

ó
ê
ó
ô
û
÷

ô
ê
ë
ñ
ô
÷
ô
ê
ú
ñ
ö
ë
ó

·
$
3
$
%
3
'
%
"
#
&
$
9
#
(
&
#
&
$
%
ù
$
'
-
#
(
"
#
'
.
"

(
$
2
$



2
'
,
0

"

'
+
,
ó ë ú ð ú ò ó ò ñ û ö

ô
û
ñ

ô
ö

÷
ö
ò
ñ
ù

ô
ù
ó

ô
ö
û
÷

ë
ô
ê
ú
ó

ê
ô

ê ú ó ù ñ ö ë ñ ò ú ë ó

÷
ù
ó
ð
ñ

@
÷
ñ
ñ

ó
û
ö

ô
û

ô

ñ
ú
ë
ó
û

ô ê ù ó ö ò ó ë ô ò ô
*
<
+
#
(
"
#
=

ý

ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í

þ
ì



ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í

ð
ì



ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í

ì


ÿ
ò
ñ
ù
ì



ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í

ð
ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 14























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
P

D
A
P
^

d
v
`
y

x
{
`
y

d
{

`
y

d
y

`


`

d


`

{
x
v
d
1⁄2

`


d

d
Û
w
`
x
d
{


e
x


d
v
d

`
y

x
v
d
x


d


y

d
P
}
x

d

d

ß
y

d
`
Û
w
`

w


d
{
v
`
{
`
w
{

e

`


`
{

`
y
v
`
y
x

y
`

w
y
{
d
{
`



y

w
v
`
v
x
{


w
x


d
`

d





x
v
x
Û
w
`
e
x
P

d

x
1⁄2
`

d


e
`

x

y




x

v
d
d

y
d

`
v


`


d
x
{
`
w

`
y
x
v
d

x
v
d

`
e
x


w
{
x


d
v
`
Î
̈

Æ
¿
o
3⁄4
F
o
3⁄4
o
±
À

`
{

d
{


e

`


`
{

1⁄2
x

ß
{

`
a
x



x
{
v
`
v


`
y
{
x
{

d
y
y
`
{

d

v
«



x
{
`



x
v
x
{

d
y
`
{

y


d
`


{


a

¥
e
d
{
o
1
®
Ä
F
o
3⁄4
o
Ä
¿
®
À
̧
À
̄
±
̧
Â
̄
Æ
̧
±
Æ
̧
F
3⁄4
®
Ë
¶
̄
°
¶
Ô
©

.
b Ö g b u v w x y v d
|
x
x
{
v
`
{

x

d
w
d
}
x

d
v
`
{
`
w

d

`


d

`
y
{

v
d

`



d

x
v
d
`


`

ç
w

x
v
x
{
y
`
{

d
{

x
{
x
d
{
Û
w
`
{


d


y

d
{
`



x
v
d
{
x
d
{
Ö
f

x

d
y
`
{

e

`


`
{
v
x
¤
Þ
c
¦
1⁄2
v
w
y
x


`
d

y
d

`
v


`


d
v
`


{

`


d
`

`

N
Û
w
`
e
`
{
`



x
v
d
{

d
{

`
y

d
y

`


`

`
e
x


w
{
x


d
b
Ö
i
b
O


w
{
x
v
d
{
w
{

`


d
w
1⁄2
x


v
x
1⁄2
Û
w
`
x


w
{
x


d


d

`

`
«
C


d
`

v
`

d

{

y
x
y
Û
w
`
`
e
`

`

ç
x
y
`

`


v
d
y
`

w
y
{
d
{
}


x


`

y
d
{
v
`
u
b

b
c
b
`
Û
w
`
`
{
{
`
P
w

v
d
{
`
e
`

`


d
{

`

`
{
{

y

d
{

x
y
x
x

x
y
o
1
°
¶
3⁄4
Æ
H
o
Ì
Í
±
Ë
o
o
Ë
̧
Æ
̄
Æ
À
°
3⁄4
o
Ì
Í
±
Ë
¶
1
o
3⁄4
°
¶
Æ
3⁄4
o
·
o
Ã
Æ
3⁄4
̧
o
̄
Ë
±
·
Æ
̄
1
Ä
®
À
Æ
Á
¶
·
K
®
¶
̈
̄
®
̄
1
o
3⁄4
¶
1
¶
Ê
Æ
¶
®
§
À
Æ
1
a
̧
¶
®
̄
±
̧
¶
±
®
¶
̧
̄
±
̧
¶
Ë
o

ì
3
»
K
®
o
̄
Ë
±
Ã
®
Æ
À

1
Æ
±
·
K
®
o
Ä
K
®
¶
3⁄4
3⁄4
¶
1
®
3⁄4
À
±
Ë
¶
1
Ä
Æ
¶
̄
°
¶
Ô
©

-
b
×
f
b

d
y
}


1⁄2
x
d

w
a

x
y

`
e
x
x

{
d
e




d
v
`
u
v
w
x
y
v
d
|
x
x
{
1⁄2
{
w
x
v
`
}
`
{
x

`



d

x Ý w e a x v d
{


`

Û
w
`
d
c
d
e
`
a

x
v
d
{
`

x


}
`
{

d
w

d
{
`



v
d
v
`
Û
w
`

`
y
d
{


v
D


d
{


d
{

d
{
w
}



`


`
{

x
y
x
{
w

e
x


x
y
x

y
`
{
w



d
v
`


d

«



x
`
x
w

d
y

¬
x
y

d

v
`

x

Ü
`
{
b
1⁄2



¦

1⁄2

¦

¡
¤
¥
¦

1⁄2

¦

£
¢
×
k
b

d
}


x
e
v
`
{
w
x
{
y
x
¬
Ü
`
{
v
`
v
`
}
`
{
x
1⁄2
_
x
}
x
`
e
~
`
y
y

{
d
e




d
w
x
y
`
x
e

¬
x


d
v
`
d




x
v
`

b
Ï
b
c
b

1⁄2

`
v

v
d
`
{
{
`
Û
w
`


v
`
}
`
y

`

v
`
{

x

ç
d
v
`
Ö i b f k b Ö f Ö f
1⁄2

d

{

v
`
y
x

v
d
à
·
^
]
Z
a
V

W
a
^
V
X
W
d
W
a
^
a
Z
a
Z
X
Y
[
^
a
^
a
Z
a
Z
c
Y
W
[
Z
e
X
Y
_
^
c
k
_
X
]
^
e
_
b
Y
]
]
W
a
^
[
^
W
_
a
Z
V
[
^
a

b
^
a
^
a
^
Y
b
Y
]
]
j
e
b
W
^
a
Y
_
a
^
a
Y
_
i
Z
_
c
Z
b
W
^
d
[
Z
e
X
Z
n
V
^
e
a
Y
Y
c
Y
X
Z
e
b
W
^
d
a
Z
c
Y
Z
e
X
Z

g
_
Z
[
^
e
W
u
Z
_
X
Y
V
Z
[
a
^
X
^
[
^
W
_
c
]
k
h
W
[
^
^
Y
_
^
b
Y
e
X
Z
b
W
[
Z
e
X
Y
_
i
b
Y
[
Y
Y
b
Y
]
]
Z
V
i
e
Z
_
X
Z
b
^
_
Y
i
n
V
^
e
a
Y
a
^
]
Z
u
Z
]
W
a
^
Z
e
X
]
Z
`
W
_
X
^
X
Z
d
Z
u

e
W
b
^

Z

§
ÿ
ò
ñ
ù
ì

±

ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í


ì

è

ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í


ð

ë
ê
ñ

a ô ò ô ð ô ë ô ò ô

ú
ê
ì
«
ñ

ì

÷
ú

é ö ë ø ö ú ô ò ñ

ó
ù

ó
ú
ô

ó
ù

ô
û
ö
ô
û
©
é



ö
®




÷
=
#
2


=

=


/
0

;

#
¶
+
,
"
o
(

ú
ó
ò
ñ
@
÷
ó

@
÷
ñ
ê
ú
ö
ò


ú
ô
ö

ô

û
÷

ú

ú
ñ
ö
ë
ñ

ó
ê
ó
ñ
ö
û
ñ

ó
ê
ó

ô
ö
ò
ñ
ö
ó


ô
ì
°

@
÷
ñ
û
ñ
ò
ú

ñ
ê
ñ
ö

ú
ó
ê
ô
ú
ö
ò


ú
ô
ò
ó

ê ô ð ó ú ö ò ú

ú

ê
ú
ó

ñ
ú
û
@
÷
ñ

ò
ñ

ó
ë
ô

ô ù ñ ê ô ú ö ò


ú
ô
ö

ô
ó
÷
ë
ô
ê
ú

ó
ó

ô
ö
ò
ñ
ö
ó


ô

ù
ó
û
ë

ô

û ô ù ñ ö ë ñ ó

ê ô ð ó ú ö ò ú

ú

ê
ú
ó

@
÷
ó
ö
ò
ô
ê
ñ

ê ñ û ñ ö ë ó ò ó

ô
ê
ú
ö
ò


ú
ô
û
ù
!

ë
ú


ô
û

ð ñ ñ ù ñ ö ë ñ û ñ

ô ö ð ñ ê õ ñ ö ë ñ û ñ õ ê ó ð ñ û

@
÷
ñ
ó
÷
ë
ô
ê
ú

ó
÷
ù
ó
*
$
(
*
<
.
,
·
$
%
$

.
,
"
'
#
̧
.
(
&
'
&
'
'
*
#
%
*
'
&
$
̧
'
"
$
»
.
#
,
#
»
.
#
%
3
%
$
9
'
&
$
=

"
#
"
%
#
*
1
$
&
$
9
$
"
$
&
'
ú
+
%
=

#
<
=
>
$
%
2
'
:
'
%
#
(
"
#
(
$
:
;
7
6
#
ö
(
$

%


÷
=
#
2

=

=


/
0
!
,
+
(
&
ø
*
+
$
,
3
$
,
,
.
#
2
9
'
<
$
%
3
%
$

'
"
1⁄4
%
+
$
,
.
̧
+
*
+
#
(
"
#
3
ó
ê
ó
ñ
ö
û
ñ

ó
ê

ô
ö
ò
ñ
ö
ó


ô
ì


ú
õ
ñ

û
ñ

ë
ô
ò
ó
ð
ú
ó

@
÷
ñ ë ó ú û ú ö ò


ú
ô
û
û
ñ

ó
ù

ô ö ð ñ ê õ ñ ö ë ñ û ñ
÷
ö

ð
ô

ô
û
ì
é
ñ

ú
û
ë
&
ö

ú
ó
ò
ñ

ô
ö
ë
ê
ó

ú
ö
ò


ú
ô
û
û
÷

ú

ú
ñ
ö
ë
ñ
û

ó
ê
ó
+
(
,
3
+
%
'
%
&
)
9
+
&
'
,
(
$
,
÷
.
<
-
'
&
$
%
#
,
&
#
*
$
(
&
.
'
+
%
(
'

,
$
<
9
+

·
$

#
2
1
$
2
#
(
'
-
#
2
'
$
3
%
+
(
*
ø
3
+
$
&
'
3
%
#
,
.
(

·
$
&
#
+
(
$
*
o
(
*
+
'
=

=



ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í
í
î
ð
ì
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 15























































!

"

#
$




%

&

$





'



(

$

'




(
)
&
*
+
,

-
-

-
!
.
-

)
/


%
'
0
!
1

0
2
,
3


4

"
!
5
6
5
6
7
7
7
8
9
:
;
8
<
=
:
8
>
?
@
?
=
9
A
B
B
=
C
D
;
E
F
E
B
G
?
H
G
E
:
=
I
H
F
9
E
=
F
H
D
=
?
J
K
L
I
M
N
F
O
P
Q
Q
R
S
8
T
P
T
Q
R
U
V
W
T
P
Q
X
U
S
Y
Z
A
[
H
G
\
?
E
=
Y
@
]
<
E
F
H
P
^
D
A
P
^
·
)
n
V
Z
*
^
W
[
c
V
X
^

l
Y
]
Z
^
d
W

^
a
^
Z
[
u
^
b
Z
a
Z
t
^
u
^
Z
d
v
Z
]
]
W
X
Y
[
Y
V
c
Y
]
\
^
_
Z
i
u
V
e
a
^
[
Z
e
X
^
d
[
Z
e
X
Z
i
Y
_
+
,
-
.
/
0
+
1
/
2
1
3
4
5
,
6
0
7
.
/
]
Z
d
^
X
W
`
Y
_
^
Y
_
Z
w
[
^
W
d
_
X
]
Y
b
^
a
Y
_
b
Y
[
Y
W
e
`
Z
_
X
W
a
Y
]
_
Y
\
]
Z
_
Z
V
_
]
Z
_
c
Z
b
X
W
`
Y
_
W
e
`
Z
_
X
W
[
Z
e
X
Y
_
8
8
T

¢
9


:
¡

¤
¥
¦
×
Ö
b
O

y
`
{
`


`

y
d

`
{
{
d
}
d

d
y

a


x
e

`


`
v

{

y


w
D
v
d
1⁄2
`

f h b k Ö b Ö f k l
1⁄2

x
y
x
d
`



d
B

y
`

d
y

x

e
d
_
`


`
y

x
b

d
}


x
e
v
`
{
`
w

x

v
x

d
î
`
x


`
{
v
`



ç
x

d
{
{
`
î
d

y
d

`
{
{
d
}
d


y
d


{
d
y

x

`


`
y
`
v

{

y


w
D
v
d
1⁄2
x

P
Û
w
`
1⁄2

d
v

x
k
i
b
f
×
b
Ö
f
k
i
1⁄2
}
w

v
`
{

a

x
v
x
{
w
x
y
`
e
x

d
y
x

"
b
;
d
y
`
e
x

ß
y

d
b
_

d
v
`
ã
x

`

y
d
1⁄2
k
ä
v
`
{
`

`


y
d
v
`
Ö
f
Ö
f
b
<

=
>

q
?
q


@
m


q
A





B



s
B

y
`

d
y
x
_
`
e
x

d
y
x



ô

ì


ÿ







ì



ô

ì


ÿ








û
ì

ì
í

î
ì
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.09.14 17:56:57
-03'00'
Relatório DFP (1097517) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 04/2015
PAS CVM SEI n° 19957.010956/2019-67
Reg. Col. 0859/17
Acusados:
Eduardo Vargas Haas

Rafael Ferri
Assunto:
Apurar responsabilidades por administração irregular de carteiras de
valores mobiliários por agentes autônomos de investimentos.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SPS e pela PFE em face de Rafael Ferri e Eduardo
Haas, agentes autônomos de investimento então vinculados à TBCS AAI, por suposta atuação
irregular como administradores de carteira de valores mobiliários, em infração ao disposto no art.
16, IV, “b”, da ICVM no 434/20062, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/19763.
2.
Conforme já descrito no Relatório, esse processo não resultou da investigação realizada
pela SFI a pedido da SMI, cujos resultados foram considerados insuficientes para fundamentar
imputações de responsabilidade, mas (i) do teor de reclamação apresentada por investidor
(E.A.C.), que declarou que Eduardo Haas geria sua carteira; e (ii) de documentos acostados aos
autos pela Acusação, oriundos de apreensão pelo Departamento de Polícia Federal e que
constavam dos autos do PAS CVM no RJ2012/11002, em que Rafael Ferri foi condenado por
manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso II, alínea b, da
ICVM no 8/19794.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art.16. É vedado ao agente autônomo de investimento: (...) IV – contratar com investidores a prestação de serviços
de: (...) b) administração de carteira de títulos e valores mobiliários, salvo se o agente autônomo – pessoa natural,
autorizado pela CVM também para exercer a atividade de administração de carteira, não estiver contratualmente
vinculado, direta ou indiretamente, a entidades do sistema de distribuição de valores.
3 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão.
4 No referido PAS, julgado em 08.12.2016, de que foi relator o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, o Colegiado
da CVM, por unanimidade, condenou Rafael Ferri à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco anos,
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 2 de 7

3.
A Acusação analisou então o conteúdo das mensagens eletrônicas trocadas entre Rafael
Ferri e o investidor P.M.C. e entre Eduardo Haas e o investidor E.A.C., bem como realizou
entrevistas telefônicas com os dois investidores, e concluiu terem restado demonstrados todos os
elementos que caracterizam atuação irregular de administração de carteiras de valores mobiliários.
4.
Em suas defesas, os dois acusados negaram ter gerido as carteiras de seus clientes e
reputaram equivocada a interpretação dada pela Acusação ao conteúdo das mensagens eletrônicas
trazidas aos autos, cujo teor está reproduzido integralmente no Relatório.
II.
MÉRITO
5.
Consoante decisões reiteradas deste Colegiado5, a infração de que se trata vem sendo
examinada, a partir do exame das provas apresentadas (inclusive indiciárias), à luz dos elementos
caracterizadores da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, erigidos no art.
23, §1o, da Lei n° 6.385/19766, e detalhados no voto do Diretor Relator Pedro Oliva Marcílio de
Sousa no PAS CVM n° RJ2006/4778, julgado em 17.10.2006, quais sejam: (i) a gestão; (ii)
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e
venda de valores mobiliários pelo investidor.
6.
Quanto à gestão, cabe destacar que essa se traduz, essencialmente, na tomada de decisões
de investimento, e, como já reconheceu este Colegiado, com “liberdade para estabelecer uma
estratégia de investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua
efetivação, comunicando-os ao cliente posteriormente”7.
7.
Para a Acusação, as interações tidas entre os Acusados e seus respectivos clientes
evidenciam que as decisões de investimento, neste caso, eram tomadas unilateralmente pelos
agentes autônomos de investimentos e os clientes delas somente tomavam ciência após a execução.

por manipulação do preço das ações de emissão da Mundial S.A. – Produtos de Consumo, em infração ao inciso II,
alínea b, da ICVM no 008/1979, e absolveu Eduardo Haas da acusação de ter concorrido para a mesma infração. Essa
condenação de Rafael Ferri pela CVM foi mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional –
CRSFN, em julgamento em 22.03.2019.
5 Nesse sentido, p.ex., PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS
CVM no RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.03.2009; PAS CVM no RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro
Broedel Lopes, j. em 09.11.2010; PAS CVM no RJ2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10.07.2012; PAS CVM no
RJ2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10.03.2015; PAS CVM no RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em
11.08.2015; PAS CVM no RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 08.09.2015; PAS CVM n° SP2014/014, Dir.
Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017, e PAS CVM no 17/2013 de minha relatoria, j. em 25.06.2019.
6 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão.
§ 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
7 PAS CVM no SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06.11.2018.
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 3 de 7

8.
Nesse sentido, a cobrança de P.M.C. direcionada a Rafael Ferri, sobre o impacto na
carteira decorrente da venda de ativo em função de aparente avaliação do acusado, é indicativa de
decisão de investimento, e não de eventual falha na transmissão ou execução de ordens, como
evidencia o trecho abaixo8:
“Ter praticamente zerado minha posição em Petrobrás por achar que os papéis
estavam sem espaço para performar!? Olhando agora se vê o erro que foi em se
desfazer delas, não é?”
9.
Da mesma forma, as perguntas sobre a cobertura de saldo negativo, desacompanhadas
de qualquer orientação quanto ao que deveria ser feito a respeito, parecem indicar que Rafael Ferri
tinha a discricionariedade típica dos gestores para escolher a solução que lhe parecesse a mais
adequada (como, por exemplo, “Faça o que achares correto”), incompatível com a atuação regular
de um agente autônomo de investimentos, o que também transparece quando Rafael Ferri informa
ao cliente que vendeu “umas Braskem para cobrir o pagamento”9.
10.
A justificativa trazida pela defesa de Rafael Ferri, de que P.M.C. teria autorizado as
operações em tratativas na semana anterior, não é convincente. Em primeiro lugar, porque vem
desacompanhada de qualquer respaldo probatório, e, ainda, porque não parece se coadunar com o
conteúdo das demais mensagens trazidas aos autos.
11.
Também descabida a alegação da defesa de que Rafael Ferri recomendava investimentos
a P.M.C., o que, entretanto, mais do que se amoldaria tão somente a uma atividade de consultoria,
situação que seria apta a afastar a hipótese de administração de carteiras. Notadamente, a atividade
de gestão dos recursos também pode envolver, de maneira incidental10, a consulta ao cliente sem
que isso descaracterize a gestão e, portanto, refuto, nesse aspecto, a alegação do acusado.
12.
Embora o gestor de recursos de terceiros tenha prerrogativa de decidir os investimentos
de seu cliente sem a necessidade de consultá-lo antes de executar cada operação, isso não significa
que assim sempre procederá, até mesmo porque sua liberdade é limitada pela estratégia de
investimentos acordada, considerando o perfil e os objetivos do investidor.
13.
Desta feita, em situações de acentuados ganhos ou perdas ou de eventos econômicos que
alterem sensivelmente o comportamento dos mercados, é inclusive natural que o gestor procure

8 Doc. SEI 0893577, fls. 3.963-3.966.
9 Doc. SEI 0893577, fls. 3.963-3.966.
10 Acerca da natureza acessória da consultoria abarcada, de modo incidental, pela atividade de gestão, ver item 2.7
do Relatório de Audiência Pública SDM no 11/2016, referente à edição da Instrução CVM no 592, de 17.11.2017,
que dispõe sobre a atividade de consultoria de valores mobiliários, disponível em
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm1116.html
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 4 de 7

seus clientes e discuta com eles possíveis alterações de rumo ou estratégia, sem que, com isso,
reste descaracterizada sua gestão sobre a destinação dos recursos.
14.
Entretanto, releva salientar que, em que pese a farta documentação trazida aos autos, a
Acusação não teve êxito em reunir um conjunto robusto de mensagens ou outras evidências no
sentido de que decisões de investimento e desinvestimento eram tomadas de forma reiterada ou,
ao menos, que tenham ocorrido com alguma habitualidade.
15.
Com efeito, com relação ao período de 11 meses abrangido pela acusação em face de
Rafael Ferri, das mensagens eletrônicas que ampararam a imputação há apenas duas situações em
que se pode inferir a prevalência de decisão do acusado sem ordem prévia do investidor e, entre
tais mensagens esparsas, há um intervalo de nove meses.
16.
No que tange aos e-mails trocados entre Eduardo Haas e E.A.C., a meu ver, há também
mensagens aptas a evidenciar a venda de ações da carteira sem conhecimento e ordem do cliente,
a apontar para a ocorrência de gestão de recursos de terceiros.
17.
A maior parte das mensagens, entretanto, transparece apenas teor informativo sobre a
composição da carteira e, nesse contexto, cabe ressalvar que não há, de per se, qualquer
irregularidade na conduta de agente autônomo de investimentos que envia a seu cliente a posição
de seus investimentos. Discordo, entretanto, da defesa de Eduardo Haas, quando sustenta que a
utilização da expressão “conforme combinado”, no e-mail de 05.10.2010, necessariamente
significaria “previamente discutido e com o aval e decisão do Sr. [E.A.C.]”11. Observe-se que a
frase completa foi: “Segue carteira atualizada. Vamos ficar fora de Renner, conforme
combinado.”. Ou seja, o acerto prévio era atinente a não aquisição de um dado ativo.
18.
Ora, um agente autônomo que se limita à execução de ordens do investidor não necessita
esclarecer qual ativo não será adquirido, o que me leva a crer que, naquela ocasião, Eduardo Haas
havia, no mínimo, sugerido o ativo para E.A.C., que não concordou com a operação.
19.
De todo modo, tal diálogo não revela, por si só, uma administração de carteira, não
evidenciando a tomada de decisão de investimento pelo acusado nem comportamento reiterado.
Cabe pontuar, porém, que, na mesma mensagem de 05.10.2010, ao esclarecer a posição em CIEL3,
Eduardo Haas acrescentou a seguinte observação: “vendemos 100 ações por que (sic)
precisávamos de caixa para comprar mndl4”. Nisso sim, parece haver uma indicação mais clara
de que ele tomara decisão de investimento e não estava apenas a informar o ocorrido.

11 Doc. SEI 0893579, fls. 4.119.
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 5 de 7

20.
Ressalte-se, ainda, que o investidor E.A.C. confirmou aos inspetores da CVM12 que não
autorizou tal alienação e nem a compra do referido ativo (MNDL4), o que conduz ao
reconhecimento de tomada de decisão de investimento, naquela ocasião, por Eduardo Haas com
relação a investimentos de E.A.C.
21.
Não reconheço, entretanto, a importância dada pela Acusação com relação ao fato de
Eduardo Haas se referir à carteira de E.A.C. como “nossa carteira”. Com efeito, parece-me que
pode sim ser tomada como uma expressão amigável, como alega a defesa, a demonstrar
alinhamento do profissional ao sucesso do investidor, não representando a rigor um “ato falho”13,
como entendeu a Acusação, a indicar seu controle sobre as decisões de investimento.
22.
De resto, como acima explicitado com relação ao Acusado Rafael Ferri, também no que
diz respeito a Eduardo Haas, cabe ponderar que a Acusação não reuniu um conjunto robusto de
mensagens ou outras evidências a demonstrar um comportamento reiterado ou, ao menos,
constatado com alguma periodicidade. Tem-se, novamente, mensagens esparsas – aqui com lapso
temporal de cerca de três meses entre elas –, mas apenas a primeira (i.e. de 05.10.2010) traz clara
indicação de venda de ativo sem ordem prévia para satisfazer necessidade de caixa.
23.
Sem desconsiderar o fato de que, com relação a Eduardo Hass, há manifestação de um
investidor quanto a que o acusado geria a sua carteira, não se pode perder de vista que a ocorrência
de uma dada tomada de decisão, ainda que caracterize elemento de gestão, não será,
necessariamente, suficiente para configurar a referida infração, devendo ser conjugada com o seu
segundo elemento caracterizador, que, como já dito, traduz-se na gestão profissional.
24.
Consoante também já assentado em precedentes da CVM, a gestão profissional
caracteriza-se como aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de amizade
ou parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado.
25.
Quanto ao caráter remuneratório, a Acusação indicou as receitas auferidas pela TBCS,
da qual os Acusados eram sócios, na forma de “parte da corretagem gerada pelos clientes nas
operações intermediadas pelas corretoras”, sendo o recebimento de parte das taxas de corretagem
uma das diferentes contrapartidas financeiras que vêm sendo reconhecidas em precedentes do

12 “Lembro de ter reclamado no dia 20 de outubro por terem vendido ações da MNDL4 por valor abaixo do preço
médio de compra, recebendo como resposta que era necessário fazer caixa. O mesmo ocorreu com ações da PETR4,
o que me deixou muito incomodado, por não ter sido consultado” (Doc. SEI 0893577, fls. 3.940-3.941).
13 Relatório de Inquérito, item 45: “Chamam atenção, inclusive, os atos falhos de Eduardo Haas, referindo-se, mais
de uma vez, aos investimentos de [E.A.C.] como “nossa carteira”, numa clara demonstração de sua influência na
condução daqueles negócios.” (Doc. SEI 0893577, fls. 3.982).
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 6 de 7

Colegiado em configuração de indicativo de gestão profissional14.
26.
Entretanto, com relação à ocorrência de modo continuado, a meu ver, como detalhado a
seguir, não restaram devidamente evidenciados, neste caso, indícios robustos e convergentes, aptos
a comprovar a irregularidade.
27.
No entendimento da Acusação, a habitualidade estaria presente, neste caso, “tendo em
vista a “prestação de contas” da gestão exercida por Ferri, entre 12.11.2007 e 11.08.2008 (nove
meses), e por Haas, entre 5.10.2010 e 14.3.2011 (cinco meses)”.
28.
Quanto a isso, porém, diante da insuficiência do conjunto fático-probatório constante dos
autos no que tange especificamente as imputações feitas, não consigo chegar à mesma conclusão.
29.
Como dito, este PAS é resultado de extensa investigação sobre a atuação dos agentes
autônomos vinculados à TBCS, com o levantamento de grande volume de informações obtido
perante a própria TBCS, as corretoras que a contrataram, e a bolsa de valores, tendo contado
inclusive com a circularização de clientes tanto (i) pela SFI15, durante o procedimento de inspeção,
quanto (ii) pela Acusação16, posteriormente. Além disso, foram obtidos documentos perante o
Departamento de Polícia Federal. Ao final de todas essas diligências, foram reunidas evidências
de gestão de recursos por parte de Rafael Ferri e Eduardo Haas com relação a um único investidor
pessoa natural, quanto a cada qual17, e, ainda assim, tomando por base fundamentalmente os
registros documentais relativos a e-mails trocados de forma esparsa, com grande lapso temporal
entre as mensagens relevantes.
30.
Considerando que Rafael Ferri era o principal cotista e administrador da TBCS, pelo
menos entre 27.12.2007 e 18.01.2011, e que Eduardo Haas foi cotista relevante entre 02.09.2008

14 v., p. ex., PAS CVM no 04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; PAS CVM no SP2014/382, Dir. Rel.
Henrique Machado, j. em 09.10.2018; PAS CVM no 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018;; e PAS
CVM SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 06.10.2015.
15 Uma das diligências efetuadas durante o procedimento de inspeção foi o envio de questionário aos 20 clientes
maiores clientes da TBCS, de acordo com o volume financeiro das transações, onde foram realizadas diversas
perguntas atinentes aos serviços prestados pela TBCS e pelos agentes autônomos a ela vinculados, como por exemplo
no Doc. SEI 0893157, fls. 2.713-2.715.
16 Relatório de Inquérito, item 14: “Num esforço adicional de investigação, foram remetidos questionários, pela GPS-
1, com conteúdo similar aos confeccionados pela GFE-4, para outros clientes que não fizeram parte da amostra
selecionada à época...” (Doc. SEI 0893577, fls. 3.970).
17 Em alguns precedentes deste Colegiado, a determinação do caráter profissional da gestão considerou o número de
investidores afetados: PAS CVM no RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 11.08.2015 (“o acusado teria
prestado os seus serviços por aproximadamente um ano, atendendo a aproximadamente, cem pessoas”); PAS CVM
no RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 08.09.2015 (“De acordo com os documentos e informações constantes
dos autos, o acusado teria prestado os seus serviços de dezembro de 2010 a janeiro de 2012, atendendo a,
aproximadamente, quatrocentas pessoas.”) (grifos aditados).
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010956/2019-67 – Voto – Página 7 de 7

e 18.01.2011, vislumbro que o fato de a aprofundada investigação ter apurado, para cada um dos
Acusados, indícios de decisões esporádicas de investimento em nome de um único cliente, dentre
as centenas de investidores atendidos pela TBCS18, não se revela suficiente para amparar
conclusão de que se estava diante de gestão profissional em caráter efetivamente continuado e não
de situações esporádicas, ainda que exorbitando a atividade de agente autônomo de investimento.
31.
Mesmo que seja possível o exercício profissional da administração de carteiras para
apenas um investidor, não sendo, portanto, impositiva a existência de uma pluralidade de clientes
para que se configure a infração19, entendo que o conjunto fático-probatório apresentado neste
PAS não autoriza a conclusão de que os Acusados geriam recursos dos referidos clientes de modo
continuado, tendo em vista as mensagens episódicas/esparsas e de baixa representatividade.
32.
Por fim, ressalvo que constam dos autos indícios de que os Acusados podem ter gerido
carteiras de um número maior de investidores. Entretanto, a própria Acusação considerou tais
indícios insuficientes para consubstanciar acusações, razão pela qual também não podem ser
tomados em conta para demonstrar habitualidade da atuação pretensamente irregular.
III.
Conclusão
33.
Pelo acima exposto, voto pela absolvição de Rafael Ferri e Eduardo Vargas Haas quanto
a acusação de infração ao disposto no art. 16, IV, “b”, da Instrução CVM no 434/2006, combinado
com o art. 23 da Lei no 6.385/1976.
34.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal
no Estado do Rio Grande do Sul, em complemento ao Ofício no 125/2017/CVM/SGE, de
18.08.201720.
É como voto.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020.
Flávia Sant ́Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

18 Nesse sentido, constam dos autos listas dos clientes atendidos pela TBCS (Doc. SEI 0893103, fls. 1.394-1.400 e
Doc. SEI 0893119, fls. 1.401-1.426).
19 Ao contrário, tem-se precedentes do Colegiado que resultaram em condenação por administração de carteira de
valores mobiliários de apenas um cliente por falta da necessária autorização, como, por exemplo, o já referido PAS
CVM n° RJ2006/4778 (leading case); e o PAS CVM no SP2012/480, j. em 06.10.2015, Dir. Rel. Roberto Tadeu
Antunes Fernandes. Vale mencionar, ainda, o PAS no 22/2013, j. em 18.09.2018, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, em que
houve condenação por administração de carteira de valores mobiliários de apenas dois clientes.
20 Doc. SEI 0893579, fls. 4.095.
Voto DFP (1098296) SEI 19957.010956/2019-67 / pg. 23
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA MARTINS
SANT ANNA PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.09.15 16:15:17 -03'00'